Tribunal: TJDFT
Processo: 0722319-76.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS TESTEMUNHAIS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COERENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL QUANTO À MENORIDADE. ABSOLVIÇÃO.

1. As declarações das vítimas e testemunhas são uníssonas, coerentes e harmônicas entre si, tanto as prestadas na delegacia quanto em juízo, conduzindo à certeza que se exige na esfera penal para condenação pelo crime de roubo.

2. Consoante tese firmada pelo STJ (REsp 1619265/MG), para ensejar a a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei no. 8.069/1990, a qualificação do menor deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento.

3. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Réus absolvidos do crime de corrupção de menor.